Tribunal: TJSP
Processo: 1012169-37.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Direito de vizinhança - Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos materiais e morais - Sentença de procedência – Recurso dos réus – Parcial reforma do julgado - Cabimento – Arguição dos autores no sentido de que obras realizadas no imóvel dos réus danificou a manta de impermeabilização existente entre os apartamentos, a causar infiltrações nas paredes de sua

Ementa:
Direito de vizinhança - Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos materiais e morais - Sentença de procedência – Recurso dos réus – Parcial reforma do julgado - Cabimento – Arguição dos autores no sentido de que obras realizadas no imóvel dos réus danificou a manta de impermeabilização existente entre os apartamentos, a causar infiltrações nas paredes de sua propriedade – Conjunto probatório a corroborar a existência de nexo de causalidade entre os danos no imóvel dos autores e os obras realizadas da propriedade dos réus – Laudo técnico pericial, produzido durante a instrução, que corroborou em parte as teses de autoria, a evidenciar a presença de danos, mas já estabilizados - Condenação dos réus a arcarem com os valores a serem despendidos pelos autores com os reparos em seu imóvel – Correta imposição - Prejuízo moral configurado - Transtornos que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento – Valor indenizatório que, porém, comporta mitigação - Autores, no entanto, que decaíram de parte de seus requerimentos – Sucumbência recíproca, embora não igualitária, entre as partes.

Apelo dos réus provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012169-37.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ALESSANDRA GUIMARÃES GUEDES NOGUEIRA e RAUL
DE BRITO NOGUEIRA, são apelados DANIELA GERENT PETRY
PIOTTO e PEDRO ANGELO PIOTTO JUNIOR.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.033
Apelação no 1012169-37.2016.8.26.0003
Comarca: São Paulo Foro Regional do Jabaquara
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelantes: Alessandra Guimarães Guedes Nogueira e outro
Apelados: Daniela Gerent Petry Piotto e outro
Classificação: Direito de vizinhança Obrigação de fazer
r
EMENTA: Direito de vizinhança - Ação de obrigação
de fazer com pleito cumulado de indenização por danos
materiais e morais - Sentença de procedência

Recurso dos réus
Parcial reforma do julgado -
Cabimento Arguição dos autores no sentido de que
obras realizadas no imóvel dos réus danificou a manta
de impermeabilização existente entre os apartamentos,
a causar infiltrações nas paredes de sua propriedade
Conjunto probatório a corroborar a existência de nexo
de causalidade entre os danos no imóvel dos autores e
os obras realizadas da propriedade dos réus Laudo
técnico pericial, produzido durante a instrução, que
corroborou em parte as teses de autoria, a evidenciar a
presença de danos, mas já estabilizados - Condenação
dos réus a arcarem com os valores a serem despendidos
pelos autores com os reparos em seu imóvel Correta
imposição - Prejuízo moral configurado - Transtornos
que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento
Valor indenizatório que, porém, comporta mitigação -
Autores, no entanto, que decaíram de parte de seus
requerimentos Sucumbência recíproca, embora não
igualitária, entre as partes.
Apelo dos réus provido em parte.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de
indenização por danos materiais e morais, fundada em direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
vizinhança, ajuizada por Daniela Gerent Petry Piotto e Pero
Angelo Piotto Junior em face de Alessandra Guimarães Guedes
Nogueira e Raul de Birto Nogueira, onde proferida sentença que
julgou procedente a pretensão deduzida para condenar os réus ao
pagamento de R$ 13.832,70, atualizados monetariamente e
acrescidos de juros legais de mora contados da citação, mais R$
20.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos e
acrescidos de juros moratórios leais, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor da condenação - fls. 577/582.
Aduzem os réus que o julgado carece de parcial
reforma à alegação, em apertada síntese, de que tão logo
constatados os danos no imóvel dos autores, se prontificaram a
realizar os reparos, mas estes negaram a entrada no imóvel. Em
fumção disso, impugnam a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais. Subsidiariamente, pleiteiam pela
redução do montante indenizatório, bem como o reconhecimento
do decaimento recíproco, porquanto não acolhido o pedido de
obrigação de fazer - fls. 596/609.
Após contrarrazões às fls. 618/627, vieram os
autos conclusos a este relator.
Apelo tempestivo e preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento.
Consta dos autos que os autores possuem um
imóvel residencial consistente no apartamento de no 184, vizinho
ao de propriedade dos réus, de no 194, o qual apresentou
infiltrações após obras por estes últimos realizada.
Postularam por sua condenação a efetuarem os
reparos necessários a fim de que cessassem as infiltrações, além
de indenizá-los pelos danos materiais, necessários aos
respectivos reparos, mais reparação moral.
Na sequência, os réus contestaram o feito
defendendo que tentaram solucionar os problemas, mas que
houve negativa dos autores, o que excluiu a existência de ato
ilícito de sua parte.
Ante a diametral controvérsia estabelecida, foi
produzida perícia técnica cujo laudo restou juntado às fls.
465/531, com esclarecimentos às fls. 549/553 e 568/570.
O expert de confiança do Juízo da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
confirmou a existência de nexo de causalidade entre os danos
apresentados no imóvel dos autores e a obra realizada pelos réus,
mas atestou que estavam estabilizados, sem umidade ativa no
apartamento daqueles primeiros.
Ante a clara evidência dos fatos, tal como
tecnicamente demonstrados sob o crivo da ampla defesa e do
contraditório, tenho que a sentença merece pequeno reparo, com
a máxima vênia.
Por primeiro porque inexiste impugnação no que
diz respeito à indenização por danos materiais, inclusive em
função do fato de que a respectiva quantia já foi depositada pelos
réus.
De outro lado, foram bem reconhecidos os
prejuízos de ordem moral, na medida em que não se pode dizer
que os problemas por que passaram os autores, que viram
fragilizado seu imóvel, constituíram mero aborrecimento inerente
à vida em sociedade.
Quanto à importância arbitrada a tal título, porém,
tenho que comporta mitigação para o montante de R$ 10.000,00,
mais condizente com o grau dos prejuízos causados, as condições
socioeconômicas das partes e o caráter preventivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
penalização,
mormente
considerando
que
os
réus
se
prontificaram a reparar os danos tão logo foram constatados.
Por fim, com razão os apelantes no que diz
respeito à distribuição da verba honorária de sucumbência.
Pretenderam
os
autores
em sua exordial:
“condenar: (i) os corréus RAUL e ALESSANDRA na
obrigação de fazer as obras e reparos necessários em seu
apartamento para cessar as infiltrações no apartamento dos
autores, sob pena de pagamento de multa diária a ser fixada
por este Juízo; (ii) (...) ao pagamento de indenização por danos
materiais no importe de R$ 14.002,73 que é o orçamento
mediano encontrado pelos autores para os reparos em seu
apartamento e as despesas para a elaboração do parecer
técnico, e indenização por danos morais em valores a serem
fixados segundo o livre arbítrio de V. Exa., cuja sugestão dos
autores remonta a R$20.000,00, tudo nos exatos termos
pretendidos nesta exordial”.
Por
conseguinte,
decaíram
de
alguns
requerimentos e, portanto, a sucumbência deve ser declarada
recíproca, ainda que não igualitária.
Ficam
os
réus,
portanto,
condenados
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
pagamento de 80% das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios dos patronos dos autores, fixados em
15% sobre o valor da condenação (R$ 23.832,70). Os autores,
por sua vez, ficam condenados ao pagamento de 20% das custas
e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios
dos patronos dos réus, fixados em 10% sobre o valor da causa
(R$ 34.002,73), vedada a compensação.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao
apelo dos réus.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica